Tribunal: TJDFT
Processo: 0748667-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748667-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO OLIVEIRA PORTUGAL SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TIAGO OLIVEIRA PORTUGAL SILVA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, no procedimento comum cível n.o 0718787-73.2024.8.07.0018 ajuizado pelo agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A, declinou da competência. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, concedo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) As duas últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Secretaria da Fazenda; 2) Os extratos da sua conta corrente referentes aos dois últimos meses; 3) Os dois últimos contracheques. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora